Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-06.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor. "Golpe do motoboy". Sentença de procedência parcial, declarando a inexigibilidade do débito indicado na inicial e condenando o banco réu ao pagamento do valor dos débitos. Irresignação da parte ré. Cabimento parcial. Transações bancárias que destoam de seu perfil de movimentações financeiras, constituindo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor. "Golpe do motoboy". Sentença de procedência parcial, declarando a inexigibilidade do débito indicado na inicial e condenando o banco réu ao pagamento do valor dos débitos. Irresignação da parte ré. Cabimento parcial. Transações bancárias que destoam de seu perfil de movimentações financeiras, constituindo forte indicativo de fraude. Falha na prestação de serviço configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Correntista que entregou seu cartão a estelionatários, contribuindo para a fraude perpetrada. Culpa concorrente reconhecida. Inteligência do artigo 945 do Código Civil. Débitos contraídos declarados inexigíveis apenas em parte, permanecendo a autora responsável pela quitação de metade de seu valor. Procedência parcial da ação e sucumbência recíproca mantidas. Honorários advocatícios em favor da parte ré majorados para 12% do valor pleiteado a título de dano moral. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000461-06.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada ADRIANA ABDALLA CAMPOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000461-06.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23438
2/8
VOTO No 23438
Apelante(s): Itaú Unibanco S/A
Apelado(s): Adriana Abdalla Campos
Comarca: Campinas - Foro de Campinas/9a Vara Cível
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Transações
bancárias não reconhecidas pelo consumidor. “Golpe do
motoboy”. Sentença de procedência parcial, declarando a
inexigibilidade do débito indicado na inicial e condenando o
banco réu ao pagamento do valor dos débitos. Irresignação da
parte ré. Cabimento parcial. Transações bancárias que destoam
de seu perfil de movimentações financeiras, constituindo forte
indicativo de fraude. Falha na prestação de serviço
configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do
CDC. Súmula 479 do STJ. Correntista que entregou seu cartão
a estelionatários, contribuindo para a fraude perpetrada. Culpa
concorrente reconhecida. Inteligência do artigo 945 do Código
Civil. Débitos contraídos declarados inexigíveis apenas em
parte, permanecendo a autora responsável pela quitação de
metade de seu valor. Procedência parcial da ação e
sucumbência recíproca mantidas. Honorários advocatícios em
favor da parte ré majorados para 12% do valor pleiteado a
título de dano moral. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais,
para “declarar a inexigibilidade dos valores descritos na inicial,
condenando o réu ao reembolso dos referidos valores, efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000461-06.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23438
3/8
descontados da conta corrente da autora em virtude do débito automático,
inclusive dos valores relativos aos juros do cheque especial, tal como
apontado na inicial”, fixando a sucumbência nos seguintes termos: “50%
para cada, das custas e despesas processuais, arcando a autora com os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do pedido
indenizatório por danos morais, e a ré com honorários advocatícios
fixados em10% sobre o valor atualizado do indébito, sem direito à
compensação”.
Foram opostos embargos de declaração pela
parte autora, que foram rejeitados pela r. decisão de fls.179.
O corréu Itaú Unibanco S.A., ora apelante,
sustenta, em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa, em razão da
necessidade de colheita do depoimento pessoal da parte autora; 2) o cartão
magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do contratante, que
deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a
eles; 3) as transações supostamente fraudulentas estavam dentro do perfil
do correntista, não havendo motivo, desse modo, para que o recorrente não
autorizasse as transações, inexistindo qualquer falha na prestação de
serviço; 4) não há qualquer responsabilidade da recorrente sobre os fatos
narrados, haja vista a culpa exclusiva da vítima e ação de terceiros; 5) os
fatos narrados ocorreram fora dos estabelecimentos da recorrente; 6) a
senha e cartão somente foram obtidos por desídia do cliente.
Houve resposta.
A parte apelante opôs-se ao Julgamento
Virtual (fls.209).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000461-06.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23438
4/8
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a
produção da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel.
Ministro Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003
).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o
magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante,
compete-lhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000461-06.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23438
5/8
a observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma
Rel. Min. Luiz Fux
j. 18.05.2010
realces não
originais)
A hipótese dos autos versa sobre relação de
consumo e a responsabilidade objetiva da ré deve ser analisada à luz do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que: “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços”.
Assim, para que se caracterize a obrigação
de indenizar, deve-se analisar a existência do dano causado em decorrência
da conduta do fornecedor, sem a necessidade da caracterização da culpa.
A ocorrência de fraude é incontroversa, na
medida em que a parte ré não impugnou a ilegitimidade das
movimentações realizadas, apenas aduziu que a autora fora negligente na
guarda de seu cartão e senha.
O uso indevido de meios eletrônicos por
falsários é prática previsível e a parte ré, que aufere lucros com sua
atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a
prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu 'in casu',
não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.
Essa questão foi pacificada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula no 479:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000461-06.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23438
6/8
Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.
O fornecedor, na qualidade de instituição
financeira, lucra com a sua atividade, devendo, assim, cercar-se de
sistemas de segurança de forma a evitar que sua atividade cause dano a
terceiros.
A parte autora ajuizou ação de indenização
alegando ter recebido ligação de suposto funcionário do banco réu, que a
informou sobre a clonagem de seu cartão, o qual seria cancelado e deveria
ser entregue a um motoboy que iria a sua residência. Após o evento, no
entanto, verificou a ocorrência de várias compras efetuadas por terceiros
por meio de seu cartão, tendo registrado Boletim de Ocorrência (fls.43/45)
bem como formulado impugnação administrativa (fls.46/55).
Não se configurou, 'in casu', culpa exclusiva
da vítima. Restou demonstrado que tais operações divergem daquelas que a
parte autora costumeiramente efetua, compras de valor relativamente
baixo, de forma que as transações no crédito efetuadas pelos fraudadores,
no valor de R$4.968,84, todas no dia 26/11/2019 e as transações no débito,
todas também no dia 26/11/2019, que totalizaram R$5.859,00, constituem
forte indicativo de fraude.
Destarte, competia ao banco uma análise
individual de todas as transações, o que corrobora a necessidade de que as
transações fossem comparadas com o perfil da correntista.
O fornecedor, na qualidade de instituição
financeira, lucra com a sua atividade, devendo, assim, cercar-se de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000461-06.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23438
7/8
sistemas de segurança de forma a evitar que sua atividade cause dano a
seus consumidores. Um dos riscos de sua atividade é a eventual utilização
dos serviços de cartão mediante fraude por pessoa que não seja o titular
dos serviços.
Por outro lado, revendo entendimento
anterior, e muito embora exista divergência nesse tema, não obstante ter
havido falha na prestação de serviço, a parte autora também contribuiu
sobremaneira para o evento danoso, ao entregar seu cartão a criminosos,
por falta de maiores cautelas, possibilitando a realização das transações
fraudulentas.
Como bem explicitado pela E. Desa. Jonize
Sacchi de Oliveira, “A vítima não observou as cautelas mínimas esperadas
de qualquer correntista, tais como confirmar a credencial do suposto
preposto que retirou pessoalmente o cartão, dirigir-se à sua agência para
confirmar os fatos, ou, então, se recursar a entregar a tarjeta mediante a
compreensível escusa de que o instrumento era pessoal e intransferível.”
(TJSP,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no1077226-31.2018.8.26.0100, j. 30.07.2020).
De rigor, portanto, reconhecer a culpa
concorrente da correntista, nos termos do art. 945 do Código Civil,
declarando-se inexigível o valor correspondente à metade dos débitos
supra referidos, contraídos por terceiros em nome da requerente,
permanecendo a parte autora responsável pela quitação da metade restante,
sem incidência de encargos ou tarifas, o que deverá ser apurado em sede de
liquidação de sentença.
Destarte, mantém-se a ação procedente em
parte, rateando-se, em igual proporção entre as partes, o valor das compras

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000461-06.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23438
8/8
e dos débitos impugnados, além dos valores cobrados a título de encargos
financeiros. Mantida a sucumbência recíproca, majoram-se os honorários
em favor da parte ré para 12% do valor pleiteado a título de dano moral, tal
como fixado pela r. sentença, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator